Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Execução penal. Extinção da pena. Supressão de instância. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição em que se pede comutação da pena ou indulto com base nos decretos presenciais dos anos de 2022 e 2023 ou suspensão condicional da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido ainda não formulado ao juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedido de comutação, indulto ou suspensão da pena, com fundamento em decretos presidenciais, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.